Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-44.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011458-44.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER MAJORADOS E FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1. No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

2.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
CAIXA SEGURADORA S/A.

contra acórdão (id.177032156) proferido nos autos Embargos de Declaração anteriormente opostos que “POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS” (Id. 177032156).

O embargante sustenta a existência de erro material nos honorários advocatícios em favor da embargante, porquanto não foram devidamente majorados, sendo mantido o índice arbitrado na r.sentença e, além disso, foram fixados com base no valor da causa, contudo, como a Embargante saiu vencedora os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação.

Ressalta, ademais, que a Embargante não fez pedido referente ao indicado no r. acordão, porquanto não há qualquer pedido de justiça gratuita deferido ou requerido na presente ação.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para suprir o erro na majoração, fixação dos honorários de sucumbência em favor dos advogados da Embargante fixando-os em porcentagem sobre o valor da condenação e da rejeição do pedido de justiça gratuita da Embargada.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id.178962668);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O embargante sustenta a existência de erro material quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem os honorários foram fixados sobre o valor de condenação e no acórdão objurgado foi fixado sobre o valor da causa, bem ainda no toante a rejeição ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não há qualquer pedido de justiça gratuita deferido ou requerido na presente ação.

Pois bem. A questão posta, de fato, se trata de erro material. Explico:

Extrai-se dos autos que na origem a sentença fixou os honorários advocatícios sobre a condenação:

“
[...]
Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.
. [...]” (Id. 157744878 - Pág. 5, destaquei)

Nesse contexto, é nítido que na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor da condenação.

Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbência em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

Sobre a questão já me pronunciei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. 1.
No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.
2. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. 3. Embargos acolhidos para sanar o erro material. (N.U 0000417-37.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020, destaquei)

Ademais, insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada apesar de acolher parcialmente os embargos com fito de majorar a verba honorária, deixou de se pronunciar acerca do percentual relativo a majoração dos honorários recursais bem ainda constou na parte dispositiva da referida decisão a rejeição de pedido de revogação de gratuidade concedido a parte embargada, qual inexistente, de modo que , cabíveis os requerimentos e o conhecimento do recurso.

Destarte, o erro material é evidente e deve ser corrigido.

O artigo 494, I do Código de Processo Civil dispõe que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para o fim de RECONHECER a omissão em relação à majoração e MAJORAR a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa e, por outro lado, REJEITAR o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à parte Embargada.” (Id. Num. 177032156 - Pág. 4)

Leia-se:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para o fim de RECONHECER a omissão em relação à majoração e MAJORAR a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.”

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja, o recurso de apelação não foi conhecido (Num. 168019671 - Pág. 1).

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material apontado, nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023